Tribunal: TJDFT
Processo: 0743030-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743030-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIOLAGO REABILITACAO SAUDE E PILATES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovantes que justifiquem a gratuidade requerida nesta sede recursal e permitam concluir que não tem condições de arcar ao menos com o preparo do agravo de instrumento (R$ 46,28), já que não há outras despesas processuais nesta instância. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator